Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0731106-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILA21 CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO FINO D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator